Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. COISA JULGADA INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 30% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Os elementos constitutivos da presente ação (Execução de Título Executivo Extrajudicial) é diversa daquela objeto da Ação de Conhecimento (revisão dos contratos de mútuo). Preliminar de coisa julgada rejeitada.
2. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.
3. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre os elementos constitutivos da ação.
4. A continência ocorrerá quando as ações possuírem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, porém, o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abranger o das outras. Inteligência do artigo 56 do Código de Processo Civil.
5. Inexistindo identidade quanto às partes e à causa de pedir, ausente a configuração da continência, sendo desnecessário o processamento unificado das ações.
6. O critério territorial de repartição de competência é o primeiro a ser avaliado, antes de se perquerir sobre os critérios funcional e sobre a matéria. No caso, a executada tem domicílio nos lindes de Planaltina.
7. Em Ação de Execução, não há que se falar em inépcia da Petição Inicial se a peça está acompanhada do demonstrativo de débito e do título executivo extrajudicial, pois atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 798, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, apesar de, em parte, reproduzir os termos da Petição Inicial, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida na Inicial.
9. A limitação excepcional de descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, dirigida aos empréstimos consignados e em conta corrente, tem por objetivo instituir limite correspondente a um percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não obstar o direito de perseguir o crédito do credor. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
10. A concessão da limitação dos descontos em conta corrente e contracheque da autora no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação.
11. Pacta sunt servanda é o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra a versar sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade.
12. Conquanto a limitação judicial de 30% (trinta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito.
13. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial.
14. Alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato processual são situações caracterizadoras da litigância de má-fé da parte, gerando a condenação ao pagamento de multa. Tal conduta não foi adotada por nenhuma das partes.
15. Apelação conhecida e não provida.